Tribunal: STF
Processo: ARE 1571350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÀO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL CONSTRITO NO FEITO - ALEGACÀO DE INCORRECÀO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - LEI 8.009/90 — ÓNUS DA PROVA DA EXECUTADA, NO QUE TOCA A DEMONSTRAR QUE O IMÓVEL EM QUESTÃO SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA - DEVEDORA QUE NÃO COMPROVOU QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONSTRIÇÃO É UTILIZADO COMO MORADIA PERMANENTE OU DESTINADO A CONSTITUIÇÃO DE RENDA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR — APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 5º, “CAPUT”, DA LEI Nº 8.009/90 — IMÓVEL QUE, INCLUSIVE, SE ENCONTRA DESOCUPADO - CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - PROTEÇÃO PRETENDIDA QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA, PORQUE O BEM NÃO GERA RENDA PARA SUBSISTÊNCIA DA UNIDADE FAMILIAR, NÃO SENDO DESTINADA TAMBÉM A MORADIA DO GRUPO — ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 230, da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Mais especificamente, e no que toca ao recurso como intentado, melhor examinando o quanto vem encartado ao todo processado, com facilidade se verifica que a R. Decisão combatida analisou corretamente todas as questões em discussão, o que se deu no momento em que foi afastada a pretensão direcionada a declaração de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 24.529, junto ao junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santo André - SP, sendo de rigor acrescentar em complemento aos adequados e acertados fundamentos da R. Decisão atacada, que após se promover a análise dos autos, se mostrou possível constatar que a agravante não logrou comprovar que o imóvel em questão conta com a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 pois, no que pese alegar a executada que se trata do seu único bem imóvel, é de se ter por certo que o bem em questão não é utilizado como moradia permanente da devedora, e/ou de sua unidade familiar, fato esse reconhecido pelo Juízo, daí porque, nos termos do quanto disposto pelo artigo 5º, da Lei nº 8.009/90, não deve ser tido como impenhorável (“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”). [...]



    Importante anotar também, que apesar da possibilidade de se promover ao reconhecimento de que o bem seja de família nas hipóteses em que se trate do único bem imóvel da devedora, ainda que esteja alugado, nos exatos termos do quanto definido pela Súmula nº 486, do C. STJ (“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”), é de se ter por certo que o caso dos autos não se ajusta ao entendimento jurisprudencial que deu ensejo a edição da Súmula em questão, haja vista que o imóvel objeto da pendenga instaurada não está alugado, conforme constatado por Oficial de Justiça (fls. 747 dos autos principais), este que certificou que o bem se “encontra desocupado”, deixando assim de gerar rendimentos direcionados a subsistência ou moradia da devedora e/ou de sua família, daí porque de rigor se mostra a rejeição do Agravo, sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados fundamentos constantes da R. Decisão indevidamente atacada, estes que ficam agora ratificados na íntegra por esta Turma Julgadora, conforme se verifica: [...]



    Contudo, no caso dos autos, a certidão de fls. 747 comprova que o imóvel litigioso está desocupado.



    Assim sendo, não há como conceder ao imóvel da executada a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família.



    Nessa seara, a prova da impenhorabilidade cabia a devedora, pois a regra do sistema processual brasileiro é a penhorabilidade do patrimônio do devedor, nos termos do art. 789 do CPC.



    Consequência disso, confirmado que o bem não é habitado pela proprietária ou locado para terceiros, não há como se falar em ofensa ao direito social da moradia decorrente da penhora impugnada. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente